Tribunal: TJMT
Processo: 1017355-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017355-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA - CPF: 739.404.611-72 (IMPETRANTE), JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - CPF: 774.998.321-04 (IMPETRANTE), RAFAEL LUCCAS VIEIRA SANTANA - CPF: 023.003.631-78 (ADVOGADO), M. P. C. D. O. - CPF: 039.695.481-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), RAFAEL LUCCAS VIEIRA SANTANA - CPF: 023.003.631-78 (ADVOGADO), JAIRA GONCALVES DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 779.684.761-00 (PACIENTE), MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA - CPF: 739.404.611-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - CPF: 774.998.321-04 (ADVOGADO), 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), RAFAEL LUCCAS VIEIRA SANTANA - CPF: 023.003.631-78 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017355-28.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA, JOAO BATISTA NUNES DA SILVA, RAFAEL LUCCAS VIEIRA SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E/OU AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS OU AS CORMOBIDADES DA PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus possui balizas restritas, não permitindo a dilação probatória, exigindo-se assim a apresentação de prova pré-constituída. A não apresentação documental dos fatos alegados, resulta em não visível constrangimento ilegal no que importe a prisão cautelar dos pacientes.

A pretendida liberdade provisória, por risco de contágio por conta do Covid-19, demanda a demonstração de que na unidade prisional em que a paciente esteja segregada, há contaminados pelo referido vírus ou que não possua condições de preservar os detentos da referida doença.
In casu
, não há indicativo de risco iminente à paciente tampouco que não esteja recebendo todos os cuidados necessários para o seu tratamento ao diagnóstico de diabetes.

Prisão mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-ka

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de JAIRA GONCALVES DE ARRUDA OLIVEIRA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiaba /MT, nos autos da Ação Penal no 0037360-93.2019.811.0042 - Cód: 596614.

Sustenta o impetrante que devido à realidade vivenciada pela pandemia do coronavírus e a situação de superlotação do sistema carcerário matogrossense, que inviabiliza condições dignas de saúde e, tendo em vista as condições da paciente, que sofre de diabetes e hipertensão portanto, pertencente ao grupo de risco,
logo pugna pela liberdade provisória para aguardar o deslinde da ação em liberdade
.

Enfatiza, que necessita de medicamentos específicos para controle das doenças, e, caso não consiga tende a piorar seu quadro clínico.

Em conclusão, tendo em vista que a paciente se enquadra na classe de risco requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja colocada em liberdade nos termos da recomendação n. 62 do CNJ, a fim de reduzir os riscos e a mortandade no interior das cadeias brasileiras.

Liminar indeferida no id. 54928967.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 55843481, ratificando os motivos que levaram à manutenção da prisão preventiva da paciente.

Parecer, id. 57544490, do Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020